Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701776-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 7IMOB INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA SUSCITADO: MARIANA VIANA BORGES DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência ajuizado pela parte exequente, suscitado em razão da declaração de incompetência realizada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF e pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF. O autor informou que em 10/6/2022 ajuizou ação de execução de título extrajudicial, distribuída sob o número 0710365-74.2022.8.07.0020, ocasião em que o Juízo do Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF declarou a sua incompetência para apreciação da demanda e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em seguida, em 18/6/2022, o exequente ingressou com nova ação, distribuída sob o número 0711158-52.2022.8.07.0007, a qual teve o seu regular processamento até que, em 24/5/2024, o Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF extinguiu a demanda em razão de incompetência territorial. Esclareceu que o pedido formulado trata de execução de título extrajudicial em razão do descumprimento do contrato de prestação de serviços no qual o endereço da demandada é em Taguatinga/DF e o foro de eleição do contrato consumerista foi definido como sendo o de Águas Claras/DF. Requereu a designação liminar da competência provisória do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF e a suspensão dos prazos e andamentos do processo 0711158-52.2022.8.07.0007, até a decisão do presente conflito. Quanto ao mérito, requereu a manifestação da Turma Recursal acerca de qual Juízo deve resolver as medidas requeridas pelo exequente. É o relatório. Decido. O exequente da ação originária ajuizou o presente conflito de competência, justificando-o em razão da extinção anterior do processo 0710365-74.2022.8.07.0020, pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, cuja ação transitou em julgado em 15/6/2022. O novo pronunciamento de incompetência declarado pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF no âmbito do processo 0711158-52.2022.8.07.0007 é passível de revisão por meio da interposição de recurso inominado em face daquela sentença. A consulta realizada aos autos de origem revela que, inclusive, o aqui autor interpôs adequadamente o referido recurso, recebido na origem e que aguarda a apresentação de contrarrazões. A Súmula 59 do STJ versa que “não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes”. Contra a sentença de extinção fundada na incompetência, é cabível a interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei no 9.099/95, no prazo de dez dias, e não a suscitação de conflito de competência. Assim, diante da inadequação da via eleita, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, indefiro a inicial e DEIXO DE RECEBER O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Sem custas e honorário. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora